Tribunal: TJPA
Processo: 0802118-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802118-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIO FIGUEIREDO DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
EM RAZÃO DA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ALIADO AO FATO DE QUE A EXCLUSÃO DO CRIME DE ESTELIONATO IMPUTADO AO PACIENTE NÃO IMPORTARIA NA IMEDIATA ILEGALIDADE E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, CONSIDERANDO QUE O COACTO RESPONDE POR MAIS TRÊS DELITOS NA MESMA AÇÃO PENAL – DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – SÚMULA 182 DO STJ – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável no processo penal, é dever da parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

2. In casu, a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos lançados na decisão agravada. Inteligência da Súmula 182 do STJ. Precedente do STJ.

4. Teses de aplicação do princípio da consunção, de excesso de prazo, da inviabilidade da prisão do paciente em razão da sua condição de deficiente físico e da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação ao eventual regime de pena aplicado por ocasião da condenação que constituem inovação recursal, sendo inviável a ampliação do objeto do
writ.

3. À unanimidade, agravo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto PATRICIO FIGUEIREDO DA SILVEIRA, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu o Habeas Corpus em razão do incurso em indevida supressão de instância julgadora.

Nas razões do recurso, o agravante reitera os fundamentos lançados na inicial do Habeas Corpus, aduzindo para tanto que foi imputado ao paciente a prática do delito do art. 171 do CPB, todavia, não foi observada condição de procedibilidade da ação penal introduzida no §5º do referido dispositivo, tendo passado o crime de estelionato a ser condicionado à representação da vítima, o que não foi observado no processo de origem, havendo, portanto, a necessidade inafastável de intimação das eventuais vítimas para que manifestem interesse no prosseguimento da ação penal em face do paciente no prazo decadencial de 10 (dez) dias, bem como, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, por restar configurado o constrangimento ilegal de sua prisão, destacando os predicados pessoais do paciente para afastar a necessidade da prisão.

O agravante ainda inovou nas razões recursais do agravo interposto, introduzindo fundamentos referentes a aplicação do princípio da consunção, em que o crime mais gravoso em tese praticado pelo recorrente absorveria os ilícitos menores, entendidos como crimes meio, bem como que, em caso de eventual condenação, ao paciente seria aplicado o regime aberto, menos gravoso do que é atualmente imposto com a manutenção da prisão preventiva. Aduziu ainda, inovando nas razões do agravo, que está preso a 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias, inobstante ter deficiência motora, não havendo na unidade prisional local adequado para tanto, com atendimento humanitário, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo privado das medicações que necessita.

Ao final, reiterou os pleitos formulados por ocasião da impetração do habeas corpus, bem como, demandou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que o presente recurso é incognoscível.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

(...)

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento imposto ao paciente em razão da suposta ilegalidade da manutenção de sua prisão preventiva pela prática do crime de estelionato, cuja ação penal é condicionada a representação da(s) vítima(s), as quais não foram identificadas, tampouco, foram intimadas para manifestar interesse no prosseguimento da ação penal em desfavor do coacto.

Em análise atenta dos autos, em que pese a relevância dos fundamentos suscitados pelo impetrante, verifica-se que o ora paciente não foi denunciado tão somente pela prática do crime de estelionato, tendo sido a ele imputado ainda, o cometimento dos ilícitos de falsificação de documento público, uso de documento falso e da contravenção penal de exercício irregular de profissão, de modo que a simples exclusão do cometimento do crime de estelionato em razão da decadência, por ausência de representação da vítima, não conduz necessariamente a revogação da prisão preventiva do paciente.

Outrossim, pelos documentos que instruíram a presente impetração,

bem como, em consulta junto ao sistema PJE, constata-se que o pedido de intimação das eventuais vítimas para manifestarem interesse no prosseguimento do feito contra o coacto não foi formulado perante o juízo a quo, o que impossibilita a manifestação desta Instância Superior, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente em razão da não constatação, de plano, de qualquer teratologia patente, suscetível de ser reparada de ofício.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

- A ausência de decisão do Juízo originário com relação ao pedido formulado em favor do Paciente, impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de Instância, imperando-se o não conhecimento do Habeas Corpus.” (TJ/MG, HC 1507817-38.2022.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 24/08/2022) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR PARA RANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO). DO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. O CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, SEM O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUNAL A QUO, TRADUZ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMO BEM SALIENTADO PELA AUTORIDADE DITA COATORA, A DEFESA DA ACUSADA, QUE É O MESMO ADVOGADO QUE IMPETROU O PRESENTE HABEAS CORPUS, NÃO PLEITEOU NO PROCESSO O BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, RESTANDO CLARA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803665-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023)

Ante o exposto, não conheço do writ.

(...)”

Pois bem. Se aplica ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, reproduz os mesmos argumentos da impetração, insistindo na alegação de constrangimento ilegal da prisão, decorrente da não observância da condição de procedibilidade da ação penal na origem que, por se tratar de crime de estelionato, demandaria a representação das vítimas, uma vez que o crime passou a ser de ação penal condicionada a representação.

Em outras palavras, o agravante desconsiderou completamente o fato de que a decisão impugnada concluiu, em suma, pela impossibilidade de apreciação do pleito sob pena de incurso em indevida supressão de instância, considerando que o pedido para que as vítimas fossem intimadas para manifestar interesse no prosseguimento do feito, ao tempo da impetração, não havia sido direcionado à autoridade inquinada coatora.

E, ainda, ignorou o fato de que a decisão impugnada também concluiu que a simples exclusão do crime de estelionato imputado ao paciente, não afastaria o prosseguimento da ação penal em relação aos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e da contravenção penal de exercício irregular de profissão, de modo a tornar ilícita a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

De outra banda, as teses de consunção, de desproporção entre o regime de pena em que o acusado será eventualmente condenado e a segregação cautelar, assim como o tempo de prisão e a ausência de local adequado para a deficiência do coacto, não foram objeto do
writ,
sendo inadmissível a inovação recursal, com a ampliação do objeto do
Habeas Corpus
por ocasião da interposição do Agravo Regimental. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

4. A alegada desproporcionalidade da prisão em relação à eventual condenação não foi arguida na inicial do presente recurso ordinário em habeas corpus. Vedada a inovação recursal.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.827/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM TELA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
MINORANTE. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/06/2024